Tribunal: TJBA
Processo: 0000011-48.2011.8.05.0157
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000011-48.2011.8.05.0157

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACURURE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: DORACI GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA ANTERIOR À EC 51/2006. NULIDADE. REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 612, 551 E 916, STF). INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Macururé contra sentença que reconheceu direitos trabalhistas a agente comunitária de saúde contratada temporariamente desde 1996, determinando o pagamento de verbas como FGTS, férias e 13º salário, até a efetivação em regime estatutário em 2007. O apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de indeferimento de prova testemunhal, além de insurgir-se quanto ao mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal;

(ii) estabelecer a extensão dos direitos trabalhistas de agente comunitário de saúde contratado em caráter temporário antes da EC nº 51/2006 e efetivado posteriormente, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria for unicamente de direito ou quando a prova documental for suficiente, sendo dever seu indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias, conforme arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de justificar a pertinência da prova testemunhal requerida, permanecendo inerte.

O vínculo temporário de agente comunitário de saúde anterior à EC nº 51/2006 configura contratação nula, por não atender aos requisitos de excepcionalidade e transitoriedade previstos no art. 37, IX, da CF/1988, nos termos do Tema 612, STF.

O STF fixou no Tema 551 que servidores temporários não têm direito a 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, salvo previsão legal ou contratual expressa, ou desvirtuamento da contratação por renovações sucessivas.

O Tema 916, STF, estabelece que contratações temporárias irregulares só geram direito aos salários do período efetivamente trabalhado e ao levantamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

No caso concreto, restou configurado o desvirtuamento da contratação temporária pela longa permanência (1996-2007), o que justifica o deferimento de verbas trabalhistas reconhecidas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não viola o contraditório e a ampla defesa quando a parte intimada deixa de justificar a pertinência da prova testemunhal requerida.

A contratação temporária de agentes comunitários de saúde anterior à EC nº 51/2006 é nula quando não observados os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988.

Em caso de desvirtuamento da contratação temporária pela permanência prolongada, o agente comunitário de saúde faz jus ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, conforme o Tema 551 do STF.

É devido o levantamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme fixado pelo STF no Tema 916.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 37, IX; 198, §§ 4º a 6º. CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único. EC nº 51/2006. Lei nº 11.350/2006. Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 658026 (Tema 612, RG), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 10.09.2014. STF, RE nº 765320 (Tema 551, RG), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 22.05.2020. STF, RE nº 705140 (Tema 916, RG), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000011-48.2011.8.05.0157
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MACURURE e como apelada DORACI GOMES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça